Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV A CABO. COBRANÇA A MAIOR DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recurso inominado interposto pela empresa ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condena-la a restituir ao autor a quantia de R$ 247,79 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária (INPC), a partir de cada pagamento indevido e juros de 1% ao mês a contar da citação, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a contar da publicação da sentença, e julgou improcedente os demais pedidos.

3. A recorrente alega que ocorrência de cobrança indevida foi em razão de erro justificável, devendo ser afastada a repetição do indébito. Aduz que a mera cobrança irregular dos serviços não gera o pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a condenação por danos morais, ou para que a restituição seja na forma simples, ante a ausência de má-fé da operadora recorrente.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, pois ficou demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade.

6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a recorrente não juntou aos autos documentos referente à contratação, como o contrato assinado entre as partes, a gravação do contato telefônico através do qual se fez a contratação, os protocolos de solicitação de reclamação quanto aos valores cobrados a maior desde a primeira fatura do contrato, não apresentou justificativa sobre os motivos da redução da velocidade da internet em 50%, não demonstrou a origem lícita da cobrança a maior ou sequer a tela do sistema interno da empresa, prova que lhe incumbia.

7. No caso dos autos, o autor contratou com a empresa ré uma oferta conjunta de Combo virtual de 240 mega fidelidade no dia 29/03/2018, incluso telefonia fixa, internet e TV à cabo (ID. 17434399 – Pág. 1), pelo valor mensal de R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), porém, desde a primeira fatura foram cobrados valores a maior do que o originariamente contratado (ID. 17434474 e seguintes), e ainda foi reduzida a velocidade da internet a partir do mês de agosto de 2018 para 120 mega, sem qualquer solicitação do consumidor (ID. 17434383 e seguintes), só retornando a velocidade de 240 mega em junho de 2019, após diversas reclamações do consumidor (ID. 17434393 e seguintes), e com um valor muito acima do contratado, e inclusive com a cobrança de valores indevidos em várias faturas.

8. Destaque-se que tal pretensão encontra pleno respaldo no artigo 35, inciso I, do CDC, que diz que “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá (...) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade”, não logrando êxito em regularizar a cobrança no valor efetivamente contratado, ao passo que a recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível para a cobrança a maior.

9. O recorrido não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

10. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

11. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao recorrido, tal fato não fora suficiente para ofender sua dignidade ou a honra. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, tampouco o alegado prejuízo descrito na inicial, a subsidiar o pedido de reparação por dano moral.

12. No tocante à repetição de indébito, há demonstração de pagamento de quantia cobrada indevidamente mediante as faturas apresentada pelo consumidor, ao passo que a parte recorrente não demonstrou a licitude da cobrança a maior, tampouco a existência de engano justificável.

13. Para que haja a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Dessa forma, considerando que ficou provado que o valor cobrado foi indevido, cabível a devolução em dobro.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

15. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.